Tribunal: STF
Processo: HC 248152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Suposta nulidade da abordagem policial. Demonstração nos autos de fundada suspeita. Tentativa de fuga. Precedentes. 4. Alegada inidoneidade da prisão preventiva. Não cabimento. Risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.